Tribunal: TJPA
Processo: 0844811-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844811-15.2023.8.14.0301

APELANTE: TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: SOBROSA MELLO CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OMISSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Transverde Viagens e Turismo Ltda.
contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negara provimento a apelação cível e mantivera a improcedência de ação monitória fundada em duplicatas sem aceite nem protesto.

A embargante sustenta (i) nulidade do acórdão por suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de retirada do processo do plenário virtual para sessão física de julgamento com sustentação oral, e (ii) omissão acerca da suficiência dos e-mails e planilhas anexados às duplicatas para comprovação da dívida.

II. Questão em discussão

Saber se:
i) o indeferimento, pelo relator, do pedido de destaque comprometendo a sustentação oral configura cerceamento de defesa; e
ii) o acórdão deixou de enfrentar argumento relativo à prova da prestação dos serviços capaz de constituir título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Sessão virtual e direito de sustentar
– À luz do art. 8º II da
Resolução CNJ n. 591/2024
e do art. 4º da
Resolução TJPA n. 21/2018
, o pedido de destaque não é direito potestativo: cabe ao relator aferir complexidade ou peculiaridades do caso. Disponibilizado canal para sustentação por áudio/vídeo, a parte não demonstrou prejuízo concreto, inexistindo nulidade (CPC, art. 937 e art. 139, II).

Exame da alegada omissão
– O voto embargado consignou expressamente a falta de protesto, de aceite e de notas fiscais, bem como a inadequação de e-mails como lastro probatório (Lei 5.474/1968, art. 15; CPC, art. 700). Divergência valorativa não se confunde com omissão (CPC, art. 1.022 II).

Caráter integrativo dos embargos
– Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os declaratórios não servem à rediscussão de mérito. Precedente:
STJ, 1ª Turma, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25 out 1993
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de destaque de processo do plenário virtual para sessão presencial, fundamentado na ausência de complexidade e com disponibilização de meios eletrônicos para sustentação oral, não configura cerceamento de defesa.

Decisão que enfrenta explicitamente a inexistência de protesto, de aceite e de documentação idônea não padece de omissão; embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139 II, 937, 1.022; Lei 5.474/1968, art. 15; Resolução CNJ 591/2024, art. 8º II; Resolução TJPA 21/2018, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STJ, AgInt no REsp 2.010.461/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.11.2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0844811-15.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27475087.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TRANSVERDE VIAGENS E TURISMO LTDA.
em face do acórdão de
ID 27475087
que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROTESTO E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta por Transverde Viagens e Turismo Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de Sobrosa Mello Construtora Ltda., objetivando a constituição de título executivo judicial fundado em duas duplicatas sem aceite, não protestadas e desacompanhadas de notas fiscais ou outros documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de aceite e de protesto das duplicatas, bem como a inexistência de notas fiscais ou comprovantes de prestação dos serviços, inviabiliza a constituição de título executivo judicial em ação monitória.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/1968, a duplicata sem aceite somente possui força executiva se devidamente protestada e acompanhada de comprovante da prestação dos serviços ou entrega das mercadorias.

No caso em exame, as duplicatas emitidas pela apelante não foram protestadas e tampouco foram instruídas com notas fiscais ou comprovantes da efetiva prestação dos serviços.

A tentativa de comprovação da dívida mediante trocas de e-mails não constitui documento hábil para a constituição de título executivo judicial, na forma do art. 700 do CPC.

A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que a duplicata sem aceite, para embasar ação monitória, deve estar acompanhada de documentos que demonstrem inequivocamente a causa subjacente da obrigação (REsp nº 2010461/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/11/2024).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A duplicata sem aceite somente pode embasar ação monitória se devidamente protestada ou acompanhada de comprovante hábil da prestação dos serviços.
2. A ausência de notas fiscais ou outros documentos que demonstrem a prestação dos serviços inviabiliza a constituição de título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, art. 15; CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2010461/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/11/2024.

Alega a embargante (ID 27917477), em suma, a existência de contradição e omissão no acórdão, aduzindo:

(i) a parte alega
nulidade
do acórdão por cerceamento de defesa, sustentando que fora indeferido seu pedido de retirada do plenário virtual e inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral; (ii) aduz
omissão
quanto à (in)suficiência probatória dos documentos anexados às duplicatas; (iii) postula atribuição de efeito infringente e afastamento da majoração dos honorários, formulando, ao final, pedido de provimento para anular o julgamento ou, sucessivamente, integrar-lhe a fundamentação.

As contrarrazões (28114563) sustentam, em suma, que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, o qual analisou de forma exaustiva os fundamentos jurídicos da demanda. Requerem, ainda, o reconhecimento de
caráter protelatório
dos embargos, com consequente
condenação da embargante por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, IV e VII, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

I – Da pretensa nulidade por cerceamento de defesa

Argumenta a Embargante que o art. 937, I, do CPC, combinado com o art. 140, caput e § 11, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, asseguraria sustentação oral em sessões
presenciais
de apelação. Aduz ter requerido, em 29 / 05 / 2025 (ID 27207568), a retirada do processo do
Plenário Virtual
para inclusão em pauta física, sendo-lhe negada tal possibilidade.

Razão, todavia, não lhe assiste.

O art. 937 do CPC prevê a sustentação oral “na sessão de julgamento” das hipóteses ali elencadas, entre as quais a apelação. Entretanto, desde a instituição do julgamento eletrônico pelo art. 4º da Resolução TJPE n. 21/2018 e, sobretudo, com a recente
Resolução CNJ n. 591/2024
, em vigor desde 03 / 02 / 2025, consolidou-se no ordenamento a distinção entre
direito de sustentar
e
forma de realização da sessão
.

Dispõe o art. 8º, II, da mencionada resolução que pedido de “destaque” formulado por parte ou MP,
até 48 h antes do início da sessão virtual
, será
submetido ao crivo do relator
, cabendo-lhe deferir ou não o deslocamento do feito para a sessão presencial, à luz “da complexidade ou de outras particularidades do caso concreto”. Assim, não há direito
potestativo
de a parte impelir o Tribunal à forma física; existe, sim, poder-dever do relator de apreciar a pertinência do destaque.

No caso sub judice, a Relatora indeferiu o pedido por inexistência de complexidade excepcional, registrando, inclusive, a disponibilidade das ferramentas eletrônicas que possibilitam o
envio de arquivo de áudio ou vídeo
com a sustentação oral, conforme tutorial constante do sítio do TJPA (links indicados na decisão).

Portanto, ausente demonstração de
prejuízo concreto
(art. 794 do CPC), afasto a arguição de nulidade. O rito virtual observou as balizas legais e regulamentares, e o direito à sustentação foi franqueado pela via eletrônica – meio idôneo e amplamente reconhecido pela Corte Superior.

II – Da alegada omissão sobre a prova da prestação de serviços

A embargante sustenta que os documentos juntados (e-mails, planilha de débitos) comprovariam, por si sós, a prestação dos serviços e que o acórdão não teria enfrentado tal argumento. Ocorre que o voto condutor foi explícito ao consignar que
“as duplicatas carecem tanto do aceite quanto do protesto, além de não estarem acompanhadas de notas fiscais ou outros documentos hábeis”
. Houve enfrentamento direto da tese, com fundamentação suficiente (art. 489, § 1º, IV, CPC).

Decidir contrariamente ao pleito da parte não configura omissão, mas
divergência valorativa
já resolvida pelo colegiado. Embargos declaratórios não se prestam à reiteração de inconformismo (art. 1.022 do CPC).

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025